Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-04.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. ORGÃO DE TRÂNSITO.
1. Na esteira do que prescreve a teoria da asserção, a legitimidade deve ser apreciada à luz das alegações deduzidas pela parte autora na inicial.
2. O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro exige que o adquirente do veículo providencie a transferência da documentação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa e medida administrativa.
3. A despeito da previsão legal, cabe também ao alienante comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações posteriores, a teor da disposição do artigo 134 do CTB, bem como segundo a legislação acerca do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor - IPVA, Lei Distrital 7.431/1985.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.
5. Recurso não provido.